Tribunal: TJDFT
Processo: 0744955-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744955-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCELO ARAUJO QUIRINO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOÃO MARCELO ARAÚJO QUIRINO (embargante), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de embargos à execução no 0722239-05.2025.8.07.0003, por si ajuizada contra o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 250485541 na origem): “Trata-se de ação de Embargos à Execução, com pedido de efeito suspensivo, proposta por João Marcelo Araujo Quirino em face do Condomínio do Edifício Palácio do Comércio, distribuída por dependência ao processo no 0709969-46.2025.8.07.0003. O embargante alega dificuldades financeiras decorrentes de instabilidade em sua atividade profissional e de crise pessoal (dissolução de união estável), pleiteando o reconhecimento de força maior, onerosidade excessiva, revisão contratual, declaração de excesso de execução, realização de perícia contábil e possibilidade de parcelamento judicial da dívida. Atribuiu à causa o valor de R$ 25.143,51 e requereu a gratuidade de justiça, juntando aos autos cópia de documento pessoal (ID 242682457), procuração (ID 242682486), declaração de hipossuficiência (ID 242682492), certidão de ônus reais (ID 242682465) e planilha de débitos (ID 242682462). Determinada emenda à inicial, a parte autora apresentou a petição Id. 247185688 e anexos. Os autos vieram conclusos. DECIDO. Como cediço, a declaração de hipossuficiência estabelece uma presunção meramente relativa de que o interessado não dispõe de recursos para custear o processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Assim, cabe ao Juiz analisar, pelas condições pessoais como profissão, local de residência ou outras, se, de fato, estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício, sob pena de se desnaturar a sua finalidade última, que é justamente possibilitar o pleno acesso à jurisdição pela parcela menos abastada da população. Ademais, a própria Constituição Federal exige que haja prova da condição econômica do beneficiário, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXXIV. No presente caso, embora oportunizada a comprovação, o autor limitou-se a reapresentar declaração de hipossuficiência. Assim, não se pode admitir a incapacidade do requerente para recolher as custas judiciais, as quais, no Distrito Federal, estão entre as mais baixas do país. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento das custas de ingresso sob pena de indeferimento da inicial.” Em suas razões recursais (ID 77313751) aduz que o objeto do recurso é a própria concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual não se exige o recolhimento do preparo, sob pena de cerceamento de defesa. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e que a contratação de advogado particular não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência, conforme artigo 99, § 4o, do mesmo código. Aduz que a decisão agravada viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do acesso à justiça, da ampla defesa, da isonomia e do direito de petição. Em liminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para evitar a extinção do processo originário. No mérito, requer a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, eis que o objeto do recurso é o benefício da Justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim sendo, o deferimento da gratuidade de justiça é cabível, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o agravante não juntou os documentos solicitados pelo juízo de origem. Juntamente à inicial, o recorrente colacionou tão só a declaração de hipossuficiência (ID 242682492 na origem). Determinada a emenda, na qual o juízo a quo determinou a juntada de provas da necessidade do benefício, tais como: “1) Extrato bancário de conta com movimentações financeiras dos últimos três meses de todas as contas; 2) CTPS da parte autora; 3) Contracheques dos últimos três meses, se houver; 4) Faturas de todos os cartões de crédito que possuir e 5) Declaração de imposto de renda extraída diretamente do site da receita federal. Ressalto que caso a parte autora não tenha preenchido a declaração, deve trazer comprovação com print ou documento extraído do site da Receita federal que demonstre que a declaração não foi entregue” (ID 245653597). Em petição (ID 247185688), o agravante insistiu ser bastante a declaração de hipossuficiência, a qual apresentou novamente (ID 247185690) acompanhada de comprovante de residência na região do Cruzeiro/DF (ID 247185691, todos na origem). Nesse contexto, verifico que a renda efetiva do agravante não foi demonstrada, uma vez que não apresentou demonstração da necessidade da benesse, tão só declaração consignada de forma unilateral, sendo insuficiente para balizar o pedido de gratuidade. Cabe salientar que os documentos solicitados são de fácil acesso, com o intuito de provar a hipossuficiência. Contudo, o agravante não cumpriu a determinação judicial. Desse modo, não tendo o recorrente comprovado a necessidade da justiça gratuita, em juízo perfunctório, entendo que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1729443, 07186550720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo e a antecipação de tutela postulados. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora